Tribunal: TJSP
Processo: 2214244-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2214244-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, é embargada TANIA
CANDELARIA BAZZANO DA SILVA MORETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2214244-52.2019.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.404 - O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2214244-52.2019.8.26.0000/50000
VOTO N.o 28.404
EMBARGANTE: ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
EMBARGADO: TANIA CANDELARIA BAZZANO DA SILVA MORETTI
COMARCA DE SANTOS - 12a. VARA CÍVEL
MMa. JUÍZA DE DIREITO: GLAUCE HELENA RAPHAEL VICENTE RODRIGUES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NOS ARTS. 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA VIA
ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de embargos de declaração
opostos por ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA ao V.
Acórdão de fls. 342/352, sob a alegação de vícios de omissão e
contradição e para prequestionamento. Aduz a embargante que há
contradição no acórdão na aplicação do princípio da dignidade da
pessoa humana, pois não visa proteger apenas o devedor, mas
também o credor, buscando a isonomia de tratamento entre as partes.
Também afirma que é contraditório o acórdão na medida em que
menciona que a execução de prestação alimentícia é hipótese que
supera a proteção legal, todavia, desconsidera que a execução em
questão trata-se de verba sucumbencial. Além disso, salienta que o
art. 13, § 4o do Regulamento do BACENJUD 2.0 permite o bloqueio
permanente de ativos futuros até a satisfação integral da ordem de
penhora. Outra contradição que alega ter observado no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2214244-52.2019.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.404 - O
refere-se ao valor que o executado recebe a título de proventos,
entendendo que ainda que seja ínfima a penhora sobre um percentual
daquele, isso permitirá, com o tempo, a satisfação da execução.
Prequestiona, enfim, os arts. 1o, III, 5o, caput e 105, CF/88 e arts. 85,
§ 14 e 833, § 2o do CPC.
Em não havendo prejuízo para a parte
contrária, o recurso foi remetido diretamente à Sessão de Julgamento
Virtual.
É o relatório.
2) Os embargos de declaração não
comportam acolhimento, pois, ao contrário do alegado, não se
verifica omissão ou contradição no acórdão.
Não obstante os embargos de declaração se
destinem ao aperfeiçoamento dos atos do Magistrado, não se
identifica na decisão embargada vício passível de correção, sendo
certo que a Turma Julgadora examinou de forma clara e coerente
todos os fundamentos devolvidos ao conhecimento do Tribunal na
interposição do recurso de agravo de instrumento para chegar ao
resultado expresso no dispositivo do Acórdão impugnado.
De se considerar, de início, que obviamente
não houve tratamento diferenciado das partes e o julgamento se fez
considerando as peculiaridades do caso concreto, destacando-se que
a constrição de percentual sobre a aposentadoria da embargada
inviabilizaria o seu sustento e o atendimento de suas necessidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2214244-52.2019.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.404 - O
básicas e, por isso, revelou-se inadequado limitar a penhora a
qualquer percentual, ainda que para a satisfação de verba alimentar.
Destarte, consoante se extrai do extrato
bancário da embargada (fls. 219/220 do processo de origem), ela
recebe a quantia líquida de aposentadoria de pouco mais de R$
1.200,00 (R$ 2.255,24 345,14 621,71), isto é, pouco superior a um
salário mínimo, que deve ser preservada, sem suportar penhora.
Ainda que a parte embargante entenda que a
penhora sobre qualquer quantia mensal da aposentadoria da
embargada levaria, com o tempo, à satisfação do débito, isso não
altera o fato de que seu pedido foi indeferido no afã de resguardar as
necessidades básicas da devedora, cujo risco de sacrifício, com a
penhora, foi comprovadamente demonstrada, dado o módico valor
líquido da aposentadoria percebida.
3) Em relação às apontadas omissão e
contradição no acórdão, no que tange ao disposto no art. 13, § 4o do
Regulamento do BACENJUD, foi considerado que não há uma
pesquisa permanente por parte das instituições financeiras, sem prazo
determinado. Há a determinação de que as instituições realizem
pesquisas durante o dia seguinte ao recebimento da ordem, ou até a
satisfação integral do bloqueio (se essa ocorrer primeiro). Não
havendo a satisfação integral e atingido o limite temporal, cessam as
pesquisas.
Destarte, não há como determinar, via
Bacenjud, a pesquisa permanente de ativos, pois não prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 2214244-52.2019.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.404 - O
regulamento da ferramenta eletrônica.
Para tanto, seria o caso de expedir ofícios
diretamente às instituições financeiras como ordem direta com essa
finalidade, nos termos do que dispõe o Comunicado CG no
1788/2017.
Todavia, como consignado no acórdão,
ainda que fosse possível o bloqueio permanente mensal de um
percentual da aposentadoria da embargada pelo sistema BACENJUD
2.0, diante da proteção concedida a tal verba, em especial no presente
caso concreto, não seria o caso de dar provimento a este ponto do
recurso.
Assim, nada cabe integrar.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...)
que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de
embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed.,
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou
PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração ao juiz não
se pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao Código de
Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando
suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Embargos de Declaração Cível no 2214244-52.2019.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.404 - O
Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in
DJU de 09.08.99, p. 169).
6)
No tocante ao pedido de prequestionamento, observe-se o “descabimento do chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (REsp
1584404/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016).
Mister considerar, ademais, que o julgado
não se presta a responder ao questionário elaborado pelas partes, não
havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a
respeito de todos os pontos abordados.
De toda forma, observa-se que o acórdão
expressamente tratou dos artigos 84, § 14 e 833, § 2o do CPC.
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita
os embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator